Tribunal: TCU
Processo: 005.527/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6674/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.527/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marciano Marques Carneiro (XXX.985.201-XX); Marcio Caetano de Araujo (XXX.160.542-XX); Marcio Hirano (XXX.386.861-XX); Marcos Antonio Araujo Fonseca (XXX.440.473-XX); Marcos Felipe Lopes Cardoso (XXX.861.581-XX); Marcos Hirano (XXX.460.351-XX); Marcos Jose Domanski (XXX.133.329-XX); Maria Alice Gonzaga de Souza (XXX.168.741-XX); Maria Alves Magalhaes do Socorro Sebastião (XXX.239.581-XX); Maria do Socorro Pereira Felipe (XXX.691.761-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Abin. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.